Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734768-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A RECORRIDO: AVANY CHAVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CHAVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do sócio participante pelos prejuízos sofridos pela sociedade em conta de participação, ante a ausência de contrato social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na sociedade em conta de participação, o sócio participante responde exclusivamente perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato social, conforme prevê o parágrafo único do art. 991 do Código Civil. 4. No caso dos autos, restou incontroverso que as partes integram sociedade em conta de participação, de forma verbal, sem instrumentalização, mediante disponibilidade do apartamento da ré ao pool hoteleiro para gestão única da autora e divisão dos lucros. 5. Diante da ausência de contrato e inexistindo prova de que a ré aderiu alguma responsabilidade pelos prejuízos do negócio, responde exclusivamente a autora, sócia ostensiva, pela atividade constitutiva da obrigação, participando a ré, sócia participante, tão somente dos resultados correspondentes, nos termos do caput do art. 991 do Código Civil, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral. 6. Acolher a pretensão autoral sem o instrumento do contrato social prevendo a obrigação do sócio participante perante o sócio ostensivo, conforme exige o parágrafo único do art. 991 do Código Civil, é negar vigência ao próprio caput desse artigo, que imputa a responsabilidade pelo negócio exclusivamente ao sócio ostensivo, cabendo ao sócio participante tão somente a participação dos resultados. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 991, parágrafo único, 992, 1.007 e 1.008. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1696220 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos artigos 991, 1.007 e 1.008, todos do Código Civil, sustentando não ser possível o reconhecimento da participação em contrato de sociedade em conta de participação com base apenas nos resultados positivos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 991, 1.007 e 1.008, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Levando em conta o fato incontroverso de que as partes firmaram sociedade em conta de participação, não obstante a falta do documento e a conclusão de que a ré não assinou contrato, a sentença julgou procedente o pedido, fundamentado numa intepretação ampla da parte final do art. 991 do Código Civil, no sentido de atribuir a responsabilidade do sócio participante pelos resultados negativos da sociedade, com base na regra geral prevista nos artigos 1.007 e 1.008 do mesmo Código, que reconhece a participação do sócio nos lucros e nas perdas e considera “nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. Em que pese o entendimento consignado pelo Juízo de primeiro grau, o fundamento supra está equivocado. De fato, o sócio participante responde exclusivamente perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato social, conforme prevê o parágrafo único do art. 991 do Código Civil. Acontece que a autora não comprovou que a ré aderiu a alguma responsabilidade pelos prejuízos do negócio, a despeito do fato incontroverso de que as partes formalizaram sociedade em conta de participação, ainda que de modo verbal, tendo em vista que esse tipo de sociedade independe de formalidade e pode ser provado por todos os meios de direito, segundo dispõe o art. 992 do Código Civil. Sequer tal instrumento em que a autora invoca cláusulas colacionadas na peça inaugural foi juntado aos autos. A ré nega ter assinado o suposto contrato e alega ter aderido à sociedade apenas com a integralização da cota, que no caso é a disponibilização do seu apartamento ao pool hoteleiro para gestão administrativa e divisão dos lucros. Cumpre ressaltar que a autora desistiu da prova testemunhal (ID 70244569), assumindo o risco quanto à comprovação da avença em que se baseia a cobrança. Nesta situação, restou incontroverso tão somente a formalização de sociedade em conta de participação, porém não houve comprovação de que a ré ora apelante assumiu o risco do negócio e se obrigou a realizar novos aportes para cobrir prejuízos. Acolher a pretensão autoral sem o instrumento do contrato social prevendo a obrigação do sócio participante perante o sócio ostensivo, conforme exige o parágrafo único do art. 991 do Código Civil, é negar vigência ao próprio caput desse artigo, que imputa a responsabilidade do negócio exclusivamente ao sócio ostensivo, cabendo ao sócio participante tão somente a participação dos resultados. Sendo assim, diante da ausência de contrato social, responde exclusivamente o sócio ostensivo pela atividade constitutiva da obrigação, participando a ré, sócia participante, tão somente dos resultados correspondentes, nos termos do caput do art. 991 do Código Civil (ID 73118543 - Pág. 6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18